Tribunal: TJSP
Processo: 2281288-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Expedição de ofício para localização de quantia depositada em planos de previdência privada, títulos de capitalização e cotas de consórcio - Possibilidade - Penhora sobre tais recursos que deverá ser analisada posteriormente pelo Juízo conforme sejam destinados ou não a subsistência do devedor e de sua família ou, ainda, formação de pecúlio para a idade avançada, não como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Expedição de ofício para localização de quantia depositada em planos de previdência privada, títulos de capitalização e cotas de consórcio - Possibilidade - Penhora sobre tais recursos que deverá ser analisada posteriormente pelo Juízo conforme sejam destinados ou não a subsistência do devedor e de sua família ou, ainda, formação de pecúlio para a idade avançada, não como forma de aplicação financeira e blindagem patrimonial - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça - Recurso provido.